Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707401-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO GARCIA DE ARAUJO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Revogação de decisões – Alegação de impenhorabilidade de valores – Arbitramento de honorários – Ausência de risco de grave dano - Indeferimento OSWALDO GARCIA ARAÚJO interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, o qual revogou a parte final da decisão que condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do excesso de execução, além de revogar parte da decisão que deferiu a impenhorabilidade de 50 (cinquenta) salários-mínimos na conta da parte executada. Analiso o pedido de concessão de efeito suspensivo. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não vislumbro razões para concessão do efeito suspensivo. De fato, qualquer transferência de valores somente será efetivada após a preclusão da decisão originária, o que inclui o julgamento final do presente instrumento. Ausente, assim, o risco de grave dano, porquanto os valores continuam assegurados na conta judicial. Para além, as questões suscitadas são relevantes e serão consideradas durante o julgamento em órgão colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator